Tribunal: TJES
Processo: 5002272-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cheque
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João José Fernandes de Souza contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária e indeferiu, de imediato, o pedido de gratuidade da justiça.

2)
O agravante sustenta que os valores penhorados possuem natureza alimentar, oriundos de sua atividade autônoma como agricultor, estando protegidos pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, bem como a ausência de fundamentação específica quanto à superação do limite legal de 40 salários-mínimos em conta poupança. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita diante de sua hipossuficiência comprovada documentalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas bancárias do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite legal previsto no inciso
X do
art. 833 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi válido à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A impenhorabilidade de valores destinados à subsistência decorre da proteção ao mínimo existencial e à dignidade do devedor, sendo presumida nos casos previstos nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, salvo prova de abuso, fraude ou má-fé, a ser demonstrada pelo credor.

5)
A jurisprudência do STJ entende que valores depositados em conta poupança ou corrente até o limite de quarenta salários-mínimos são impenhoráveis, cabendo ao exequente o ônus de comprovar exceções que afastem essa presunção legal.

6)
No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante — extratos bancários, comprovantes de atividade como agricultor autônomo e baixos saldos em conta poupança — demonstram que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e estão abaixo do limite legal, não havendo nos autos qualquer indício de conduta fraudulenta ou indício de abuso.

7)
Ao inverter o ônus da prova e exigir do executado demonstração exauriente da origem dos valores e de sua hipossuficiência, a decisão agravada violou a presunção legal de impenhorabilidade e o disposto no §2º do art. 99 do CPC quanto ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

8)
O indeferimento da justiça gratuita, sem fundamentação concreta a afastar a presunção legal de insuficiência financeira, desconsiderou os documentos apresentados pelo agravante, afrontando os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Valores depositados em conta corrente ou poupança com origem comprovadamente alimentar e montante inferior a quarenta salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor demonstrar fraude, má-fé ou abuso para afastar essa proteção legal.

2. A negativa de gratuidade da justiça exige a presença de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do §2º do art. 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 833, incisos IV e X; CF/1988, III, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.015.519/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002272-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO JOSE FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João José Fernandes de Souza contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária e indeferiu, de imediato, o pedido de gratuidade da justiça.

2)
O agravante sustenta que os valores penhorados possuem natureza alimentar, oriundos de sua atividade autônoma como agricultor, estando protegidos pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, bem como a ausência de fundamentação específica quanto à superação do limite legal de 40 salários-mínimos em conta poupança. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita diante de sua hipossuficiência comprovada documentalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas bancárias do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e estarem abaixo do limite legal previsto no inciso
X do
art. 833 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça foi válido à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A impenhorabilidade de valores destinados à subsistência decorre da proteção ao mínimo existencial e à dignidade do devedor, sendo presumida nos casos previstos nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, salvo prova de abuso, fraude ou má-fé, a ser demonstrada pelo credor.

5)
A jurisprudência do STJ entende que valores depositados em conta poupança ou corrente até o limite de quarenta salários-mínimos são impenhoráveis, cabendo ao exequente o ônus de comprovar exceções que afastem essa presunção legal.

6)
No caso, os documentos juntados pelo agravante — extratos bancários, comprovantes de atividade como agricultor autônomo e baixos saldos em conta poupança — demonstram que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e estão abaixo do limite legal, não havendo nos autos qualquer indício de conduta fraudulenta ou indício de abuso.

7)
Ao inverter o ônus da prova e exigir do executado demonstração exauriente da origem dos valores e de sua hipossuficiência, a decisão agravada violou a presunção legal de impenhorabilidade e o disposto no §2º do art. 99 do CPC quanto ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

8)
O indeferimento da justiça gratuita, sem fundamentação concreta a afastar a presunção legal de insuficiência financeira, desconsiderou os documentos apresentados pelo agravante, afrontando os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Valores depositados em conta corrente ou poupança com origem comprovadamente alimentar e montante inferior a quarenta salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor demonstrar fraude, má-fé ou abuso para afastar essa proteção legal.

2. A negativa de gratuidade da justiça exige a presença de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do §2º do art. 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §2º, e 833, incisos IV e X; CF/1988, III, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.015.519/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária, bem como indeferiu, de imediato, o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem. A impenhorabilidade de valores destinados à subsistência constitui princípio basilar do ordenamento jurídico, assegurando a proteção do mínimo existencial e garantindo a dignidade do devedor em processos executivos.

Nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores percebidos a título de salários e aqueles depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, salvo comprovação de abuso ou fraude.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido que, nesses casos, a impenhorabilidade opera de forma presumida, cabendo ao credor demonstrar circunstâncias que justifiquem a mitigação da regra, sob pena de afronta ao direito fundamental de subsistência do executado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS.

1. A impenhorabilidade dos depósitos em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos decorre da consciência de que este valor seria apto a ensejar um padrão de vida digno mínimo ao devedor e a sua família, assegurando-lhe bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, sendo, para tanto, presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário. 2. Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos contornos à interpretação do art. 833, X, do CPC/2015, assentando orientação segundo a qual, "à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
3. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão controvertida, ao exigir do devedor a prova da impenhorabilidade do numerário depositado em conta corrente e em conta investimento, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.160.164/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO DEVEDOR. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente ou em outro tipo de aplicação financeira, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2.
A presunção de impenhorabilidade até quarenta salários mínimos existe em favor do devedor, cabendo ao credor o ônus de demonstrar abuso, má-fé ou fraude
.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.015.519/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

A aplicação desse entendimento ao caso concreto impõe o reconhecimento da inadequação da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora sem observar a presunção legal de impenhorabilidade dos valores constritos.

O agravante demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, que os montantes bloqueados possuem origem exclusivamente alimentar, tratando-se de valores depositados em conta salário e conta poupança, ambos amplamente protegidos pela legislação processual.

Com efeito, os extratos bancários evidenciam que a conta mantida no Banco Nubank é vinculada ao recebimento de rendimentos oriundos de trabalho autônomo, enquanto a conta na Caixa Econômica Federal corresponde a poupança de baixo saldo, inferior ao teto legal para incidência da regra do inciso X do art. 833 do CPC.

Ademais, a movimentação financeira limitada e a ausência de aplicações especulativas reforçam a natureza alimentar dos valores, afastando qualquer presunção de abuso.

Ao negar o pedido de desbloqueio, a decisão recorrida inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo do executado uma comprovação exauriente de sua hipossuficiência sem que a parte exequente tenha demonstrado qualquer elemento concreto que afastasse a presunção de impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta salários-mínimos depositados em poupança ou conta corrente.

Além da penhora, a decisão agravada também merece reparo no que se refere ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Nos termos do §2º do artigo 99 do CPC, o benefício da gratuidade deve ser concedido sempre que a parte declarar não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, salvo se houver nos autos elementos concretos que afastem essa presunção.

Na hipótese em exame, o agravante comprovou, por meio da carteira de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do comprovante de profissão e dos extratos bancários, que exerce atividade autônoma com rendimentos instáveis e insuficientes para custear as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência, não existindo nos autos, além disso, qualquer indício de renda ou patrimônio que permita arcar com os custos do processo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dar
provimento
para
declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados
nas contas bancárias do agravante, determinando
a imediata liberação dos montantes constritos,
e conceder a pleiteada assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.